Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM E DA SAÚDE PÚBLICAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem e a saúde públicas. O paciente foi preso em flagrante na posse de 340,63g de cocaína e uma arma de fogo, além de munições, dinheiro em espécie e balança de precisão, sendo, posteriormente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei no 11.343/06 e 12 da Lei no 10.826/03. Tudo indicando o tráfico em larga escala. A decisão se baseou nos fatos concretos do caso, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
A negativa de autoria não encontra campo próprio na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória. Tema que deve ser submetido ao juízo de primeiro grau, no devido processo legal.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a constrição do paciente em garantia da ordem e da saúde públicas.
Ordem denegada.